Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706081-28.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ROSANGELA DE SOUZA MELO DESPACHO Faça prova a reclamante acerca do comprovante de interposição junto à Câmara de Uniformização de Jurisprudência do Egrégio TJDFT, tendo em vista que a reclamação é ação de impugnação autônoma. Prazo: 5(cinco) dias. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal